Tribunal: STF
Processo: RHC 270947
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.043.165/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS RELATADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL. FÉ PÚBLICA DOS AGENTES. DESNECESSIDADE DE REGISTRO FOTOGRÁFICO OU VIDEOGRÁFICO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a validade de busca e apreensão domiciliar realizada em investigação de tráfico de drogas.
2. O agravante sustenta a nulidade da medida por falta de comprovação documental das diligências prévias (campanas) e por fundamentação baseada apenas em antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o mandado de busca e apreensão foi expedido com base em fundadas razões e se há necessidade de prova documental exaustiva das diligências policiais preliminares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não merece reforma, pois a busca e apreensão foi precedida de investigação policial que constatou movimentação típica de tráfico de drogas, preenchendo os requisitos do art. 240 do CPP.
5. Os relatos dos policiais gozam de fé pública e a ausência de fotos ou vídeos das diligências de observação não nulifica o mandado judicialmente autorizado quando presentes outros elementos de convicção.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido (doc. 33).

Neste recurso ordinário, a defesa alega, em síntese, que “a decisão que autorizou a busca e apreensão no domicílio do recorrente é absolutamente genérica, não indicando as "fundadas razões" exigidas pelo artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal. A decisão limitou-se a acolher a representação policial, sem apresentar qualquer argumento próprio que demonstrasse a indispensabilidade da medida” (doc. 40, p. 3).

Ao final, requer:

[...] o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para:
a) Reconhecer a nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão no domicílio do recorrente, por ausência de fundamentação idônea;
b) Declarar a ilicitude de todas as provas obtidas em decorrência da referida busca e apreensão, bem como das provas delas derivadas;
c) Determinar o trancamento da ação penal nº 1500216-23.2025.8.26.0611, em trâmite na comarca de Ipuã/SP, por ausência de justa causa (doc. 40, p. 5).

É o relatório. Decido.

Sobre a alegada ausência de fundadas razões para a busca e apreensão autorizada na residência do paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
O agravo regimental, contudo, não merece provimento.
Os argumentos apresentados pela defesa não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual se encontra em estrita conformidade com a jurisprudência pacificada deste Superior Tribunal de Justiça.
O caso em análise versa sobre a suposta nulidade de busca e apreensão domiciliar realizada em contexto de investigação por tráfico de entorpecentes, na qual a defesa questiona a ausência de suporte probatório documental para as diligências preliminares que subsidiaram a expedição do mandado judicial.
O agravante alega que a medida invasiva careceu de justa causa por ausência de comprovação material das diligências prévias. Contudo, verifica-se que a decisão agravada fundamentou de maneira escorreita a validade do ato, amparando-se no fato de que a representação policial não se limitou a invocar denúncias anônimas ou antecedentes criminais do agente.
Ao julgar o habeas corpus impetrado, o Tribunal de origem assim consignou nos termos do voto condutor (fls. 126/130):
Observo que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1507551-68.2025.8.26.0393, o paciente e Joana Darc Oliveira Dias foram presos em flagrante pela suposta dos crimes de tráfico de drogas e associação para a mesma finalidade, sendo posteriormente denunciados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque (fls. 01/02, 40/44, 52, 53/55, 56 e 204//205 dos autos nº 1500216-23.2025.8.26.0611204/205):
“Consta que, no dia 29 de agosto de 2025, por voltadas 06h00, na Rua José Mimoso, nº 641, bairro Santa Cruz, neste Município, os denunciados mantinham em depósito, para fins de tráfico, 06 (seis) porções de cocaína em forma de crack, com peso líquido de 37,63g, 13 (treze) porções de maconha, com peso líquido de 36,93g, 03 (três) porções de cocaína em pó, com peso líquido de 2,04g, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 52, Laudo de Constatação de fls. 53/55 e Laudo de exame químico toxicológico de fls. 178/180” (fls. 204/205 dos autos de origem)
(...)
Na hipótese, conforme se observa dos autos nº 1500216-23.2025.8.26.0611, a autoridade policial representou pela busca e apreensão na residência do paciente e dos demais representados, após investigações no sentido de que, naqueles imóveis, possivelmente ocorria tráfico de drogas. Segundo o relatório policial, após o recebimento de informes acerca da mercancia ilícita naqueles locais, foram realizadas investigações veladas em que foi possível verificar a ocorrência de atos característicos da mercancia ilícita em todos os logradouros apontados. Observou-se, ainda, que o paciente e demais investigados mantinham contatos constantes entre eles, frequentando reciprocamente suas residências e que a presença policial na casa de um deles rapidamente repercutia nas demais (termo de representação a fls. 01/03 daqueles autos e relatório de investigação a fls. 04/08 daquele feito).
O pedido de busca e apreensão na residência do paciente e dos demais investigados foi fundamentadamente deferido pela autoridade apontada como coatora (fls. 51/57 dos autos da medida cautelar). Confira-se:
“Trata-se de representação da Autoridade Policial pela expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR em face de WARUYKY DASILVA NASCIMENTO, OLÍVIA DA SILVA, ANDRÉ ALVES DA ROCHA, ALMIR ROGÉRIO AUGUSTO DE CARVALHO e MAIRON LUIS DA SILVA, investigados pela prática de tráfico ilícito de drogas no município de Ipuá/SP. O requerimento pugna, ainda, pelo AFASTAMENTO DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS/TELEMÁTICOS de aparelhos eventualmente apreendidos durante cumprimento da diligência. Em síntese, a Autoridade Policial relata que a partir de denúncias anônimas foi instaurado procedimento investigatório para apurar associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. As investigações indicaram que os investigados utilizam suas respectivas residências como pontos de comercialização de entorpecentes, realizando movimentação típica de traficância com rápida aproximação de indivíduos, breve contato e imediata saída do local. Foi constatado envolvimento de familiares na atividade criminosa, demonstrando estrutura organizada do grupo. Todos os investigados já são conhecidos nos meios policiais por envolvimento com tráfico de drogas, sendo criminosos contumazes. A investigação aponta ainda que utilizam bicicletas para facilitar as entregas, dificultando a atuação policial, além da rotatividade das substâncias entre os endereços. O investigado Mairon Luis da Silva mantém depósito de substâncias em propriedade de José Alisson, vulgo "Magnata", já sob investigação paralela. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido, fundamentando que a diligência postulada é essencial para a coleta de elementos de convicção, o correto esclarecimento dos fatos, sendo que a imprescindibilidade da medida para apuração os crimes apontados está presente (fls. 46/48). É o relatório. Fundamento e decido. O deferimento das diligências é medida que se impõe. A busca e apreensão domiciliar constitui medida cautelar de natureza processual penal que visa à coleta de elementos probatórios para elucidação de fatos criminosos. O instituto encontra disciplina nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal, exigindo autorização judicial prévia para sua implementação, em observância ao princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da CF/88). Para deferimento da diligência, conforme orienta o art. 240, § 1º, do CPP, é medida de rigor a verificação de fundadas razões - fumus comissi delicti - para se crer que os imóveis indicados estejam sendo utilizados para tráfico de drogas e, portanto, servindo à ocultação de objetos e outras evidências relacionadas ao crime investigado. A existência de observação prévia dos locais e a constatação de movimentação atípica pela Autoridade Policial (conforme reportado nos relatórios fls. 01/08), consubstancia suspeita de que os logradouros estejam sendo utilizados para cometimento do ilícito, o que, no caso concreto, indica necessidade/imprescindibilidade do deferimento da cautelar. A constatação de fundadas razões/suspeita no caso concreto é requisito por excelência para deferimento da medida. Corrobora a verificação da fundada suspeita processual penal a análise dos antecedentes criminais desabonadores dos investigados, que a par dos fatos descritos no introito desta decisão, fortalecem a conjectura de que os locais estejam sendo utilizados pelos averiguados para cometimento de novos crimes. Neste sentido, segue o julgado do Supremo Tribunal Federal: "Atende o figurino legal decisão judicial que, ante fundadas razões, reveladas mediante investigação policial, implica diligência voltada a busca e apreensão -- artigo 240 do Código de Processo Penal" (RHC 161146). A representação formulada traz elementos concretos de investigação que ultrapassam mera denúncia anônima ou suposição e configura hipótese do art. 240, § 1º, alíneas "b" e "c", do CPP, vez que, conforme fundamentado acima, presentes fundadas razões para crer que nos locais se encontram objetos que tenham relação com o fato investigado e com os instrumentos de crime. (...) Diante de todo o exposto, e nos termos do art. 240, § 1º, alíneas "b" e "c",c. c. art. 243, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO: A) EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos seguintes endereços: (...) 3. Rua José Mimoso, nº 641, Bairro Santa Cruz, Ipuá/SP (domicílio de ANDRÉ ALVES DA ROCHA, vulgo "Ribeirão") (...)”
Conforme se observa, a decisão bem destacou a necessidade da medida e a sua justa causa, diante das informações colhidas em diligências de campo e observações veladas, no curso de investigação conduzida pela autoridade policial que indicavam a possível participação do paciente na prática do crime de tráfico de drogas e associação para a mesma finalidade.
Destarte, a situação retratada, neste exame caracterizado pela cognição sumária, não demonstra ofensa aos artigos 240 e 245 do Código de Processo Penal.
Aliás, observo que, em cumprimento ao referido mandado, foram localizadas as drogas descritas na inicial e, então, o paciente foi preso em flagrante, formando-se os autos nº 1500216-23.2025.8.26.0611.
Assim, não se vislumbra qualquer nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão, tampouco irregularidade das provas dela decorrentes, de sorte que, em sede de cognição sumária, não se constatam elementos para o trancamento da ação penal, objeto do presente writ.
De igual modo, não se verificando nulidade das provas colhidas no cumprimento do mandado de busca e apreensão, não há se falar em consequente revogação da custódia cautelar do paciente. Observo, no mais, que a regularidade das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente já está sendo discutida nos autos do Habeas Corpus nº 2279342-71.2025.8.26.0000, também impetrado em favor do paciente e cuja liminar foi indeferida (fls. 171/173 e 186/189 daquele feito).
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM.
Conforme exposto no acórdão impugnado, a autoridade policial reportou a realização de observação prévia nos locais sob investigação, tendo constatado movimentação atípica característica da mercancia de entorpecentes.
É cediço que os agentes públicos gozam de fé pública em suas declarações e relatórios. A exigência de que cada ato de vigilância ou "campana" venha acompanhado de registro fotográfico ou videográfico não encontra amparo na legislação processual penal vigente, bastando que a narrativa apresentada ao magistrado seja detalhada e forneça elementos concretos que permitam o controle judicial da medida.
[...]
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de investigações preliminares, com o acompanhamento da movimentação no local, afasta a tese de arbítrio policial e supre a exigência de fundadas razões para o deferimento da busca domiciliar.
[...]
No que tange à alegação de que a decisão se baseou exclusivamente em antecedentes, verifica-se que tal argumento não procede. Os antecedentes criminais foram citados como elemento de reforço e contextualização da periculosidade e reiteração delitiva, mas a justa causa para a busca e apreensão decorreu da análise conjunta desses dados com os indícios contemporâneos colhidos nas diligências de campo relatadas pela Polícia Civil.
Quanto ao argumento de nulidade por derivação, igualmente não merece prosperar. Uma vez reconhecida a legalidade do mandado de busca e apreensão, fundado em suspeitas concretas e devidamente judicializado, não há que se falar em ilicitude das provas colhidas, quais sejam, a apreensão das drogas e os elementos que lastreiam a ação penal em curso.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 34 — grifei).
  
Com se vê, a autorização de busca e apreensão amparou-se em investigação preliminar instaurada com a finalidade de obter informações seguras sobre suposto tráfico ilícito de drogas pelo paciente e outros investigados em sua residência (doc. 6).

Aliás, a representação policial foi devidamente instruída com o referido relatório de investigação e o parecer do Ministério Público (doc. 5).

Assim, não procede a alegação de ausência de fundamentos concretos na decisão que decretou a busca e apreensão, além de ser inviável, na via do habeas corpus, perquirir-se sobre a veracidade das informações levadas à autoridade judiciária para tal fim.

Com essa compreensão, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. PACIENTE ADVOGADO INVESTIGADO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DESCAMINHO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO ESTATAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A autorização de busca e apreensão amparou-se em investigação instaurada na Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários em São Paulo, a partir de representações fiscais para fins penais, da lavra da Receita Federal do Brasil, noticiando suposta prática de crimes de descaminho, associação criminosa, fraude processual, evasão de divisas e falsidade ideológica, na importação de combustíveis, após o órgão fazendário proceder à autuação fiscal e à constituição de créditos tributários superiores a 2 bilhões de reais, envolvendo a empresa Petrozil JC Distribuidora de Combustíveis Ltda. e diversas pessoas jurídicas e físicas, em suposta situação de simulação e interposição, na condição de “laranjas”.
II – Não procede a alegação de ausência de fundamentos concretos na decisão que decretou a busca e apreensão. Além disso, é inviável, na via do habeas corpus, perquirir-se sobre a veracidade das informações levadas à autoridade judiciária para tal fim, bem como acerca da atuação profissional do paciente, na condição de advogado, nos fatos investigados.
III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de admitir o cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia, desde que o advogado figure na condição de investigado, como ocorre no caso sob exame.
IV – Não há notícia nos autos de que, durante o cumprimento da cautelar ora impugnada, tenha ocorrido desrespeito a alguma das prerrogativas previstas na Lei n. 8.609/1994, que são de observância obrigatória, e foram expressamente declinadas na decisão de primeira instância.
V – Agravo regimental improvido (HC 242.589 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/9/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam.
2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 233.166 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/11/2023).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA NULIDADE DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir.
2. In casu, no contexto da denominada ‘Operação Caduceu’, foi deferido o pedido do Ministério Público de realização de busca e apreensão em desfavor dos pacientes, investigados pela ‘suposta prática dos delitos de peculato-desvio, falsidades documentais e associação criminosa’.
3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
[...]
 5. Agravo interno DESPROVIDO (HC 229.129 AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023).

DENÚNCIA ANÔNIMA – DILIGÊNCIAS – BUSCA E APREENSÃO. Uma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade.
BUSCA E APREENSÃO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial que, ante fundadas razões, reveladas mediante investigação policial, implica diligência voltada a busca e apreensão – artigo 240 do Código de Processo Penal.
[...]. (RHC 161.146/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13/4/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. CONTEMPORANEIDADE. INEXIGÊNCIA. FATOS E PROVAS. PEDIDO DE DESTAQUE. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.
2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva e calcada em diligências prévias. Precedentes.
3. Em se tratando de imposição de medida cautelar diversa da prisão, não há exigência de contemporaneidade entre o decreto e os fatos apurados. Precedentes.
4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável em sede de habeas corpus o reexame de fatos e provas.
[...]
6. Agravo regimental desprovido (RHC 213.766 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. É evidente, também, a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários para o aprofundamento das investigações. 2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental (HC 229.226 AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2023).

Percebe-se, portanto, que a argumentação da defesa técnica para questionar a idoneidade do procedimento investigatório sob exame não aponta qualquer indício concreto de irregularidade na atuação de campo desenvolvida pelos agentes responsáveis, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão.

Posto isso, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator